Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIANÇA. CREDIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. NECESSIDADE. Nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. A existência de contradições não substanciais no depoimento da criança, que relatou com detalhes a prática do crime de estupro, não lhe retira a validade quando observada a tenra idade da vítima quando o crime foi praticado (7 anos de idade) e o fato de o depoimento ter sido prestado mais de dois anos após o crime. O fato de não terem sido constatados vestígios físicos do delito no laudo pericial, não afasta a autoria e não serve como prova de que o crime não tenha sido praticado, pois a materialidade do crime de estupro não se comprova apenas por exame médico pericial, sobretudo porque a conjunção carnal não é a única modalidade capaz de caracterizar o crime.